Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725299-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: KARINA AGUIAR LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 60550501 (p. 60) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dação de obrigação de fazer n. 0720867-61.2024.8.07.0001 ajuizado por KARINA AGUIAR LOPES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. ANOTE-SE. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por KARINA AGUIAR LOPES em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, onde postula a concessão de ordem para impor o fornecimento de materiais para realização de procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na espécie, a prova inequívoca encontra-se materializada no relatório médico anexado ao ID 198112670, da petição inicial, atestando a necessidade de procedimento cirúrgico para o pronto reestabelecimento da saúde da autora. Além disso, o documento de ID 198112685 esclarece a imprescindibilidade dos materiais escolhidos pelo médico responsável pelo caso da autora. A verossimilhança das alegações funda-se na expectativa de direito da beneficiária de seguro de saúde em ter a cobertura de procedimento reputado urgente quando dele necessitar, em especial pela sua condição de portadora de neoplasia maligna. Lado outro, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quiomioterapia com uso da medicação Erlotinib.2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ).3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia.3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro.(...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado: JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161) Por fim, o fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação também se encontra demonstrado pelo relatório médico e pela condição da paciente que se encontra com câncer, de modo que a negativa do tratamento determinado pelo médico responsável, neste contexto fático, coloca em evidente risco a saúde da autora. Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, porquanto em caso de eventual improcedência da demanda a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos para o custeio do tratamento indicado à autora. Confira-se um precedente no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA DOENÇA GRAVE. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. 01. Impõe-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida em juízo quando atendidos aos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, devendo a prestadora do serviço de saúde fornecer o medicamento considerado imprescindível para o tratamento do câncer objetivando a cura do beneficiário. 02.Recurso desprovido.(Acórdão n.1131412, 07138508420188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, proceda ao fornecimento do Kit de Neuronavegação (Esferas reflexivas – Registro ANVISA 80042070007), além de todo material necessário para a realização do procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica (ID 198112667), no prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. Confiro força de mandado à presente decisão. Cite-se e intime-se a ré. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. No agravo de instrumento (ID 60399732), a operadora requerida, ora agravante, pleiteia seja concedido “ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC” (p. 25). Argumenta, em suma, que não há previsão contratual ou legal de cobertura de cirurgia por técnica de neuronavegação, procedimento que não consta no rol da ANS, e nem de utilização de neuronavegadores nos termos solicitado. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que poderá sofrer prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcional, concernente no custeio de tratamento que poderá alcançar alta monta, sem que, posteriormente, tenha como receber os valores despendidos (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 60550497 e 60550499). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos originários (n. 0720867-61.2024.8.07.0001), trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde EMPRESARIAL - EXATO, com cobertura ambulatorial, hospitalar c/ obstetrícia adaptado, junto a agravante ora SULAMERICA; a qual, após a realização de exames, foi diagnosticada com TUMOR DE BASE DE CRÂNIO: CID C41 – Neoplasia Maligna dos Ossos e das Cartilagens Articulares de Outras Localizações e de Localizações Não Especificadas, tem sido prescrito pelo médico assistente cirurgia com a utilização de Neuronavegador. O juízo a quo, em manifestação liminar, deferiu o pedido da beneficiária autora para que fosse determinado à ré que procedesse ao “fornecimento do Kit de Neuronavegação (Esferas reflexivas – Registro ANVISA 80042070007), além de todo material necessário para a realização do procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica (ID 198112667), no prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00". Irresignada, recorre a operadora ré buscando a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Contudo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a agravada comprova a necessidade da cirurgia em questão e dos materiais solicitados, conforme relatórios médicos (ID 60550501, p. 34 a 43). Para justificar a necessidade do procedimento e dos materiais solicitados, o médico assistente, Dr. Benício Oton de Lima (CRM-DF 1991), assim arrazoa o relatório médico juntado sob ID 60550501: [...] Está programado realização de cirurgia, mas é imprescindível para a melhor segurança que o procedimento seja guiado por neuronavegação. A falta de orientação pela neuronavegaçao por levar a maior risco de lesão dos elementos nervoso e vasculares que estão envolvidos pelo tumor. Solicito que seja reavaliado a negativa do uso de neuronavegaçao, para melhor segurança da paciente. Ademais, cumpre apontar que o art. 12, caput, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS atualmente vigente (Resolução Normativa n. 465/2021) estabelece que os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no Anexo I. Por sua vez, o anexo I do mencionado rol prevê cobertura obrigatória para, dentre outros procedimentos, a realização de “cirurgia para tumores intracranianos”, o que se amolda ao caso do paciente, ora apelado, e impõe, portanto, o custeio do procedimento por neuronavegação pela operadora de plano de saúde. Assim, a despeito da ré agravante argumentar que ré a negativa do tratamento se consubstancia no fato de o tratamento não faz parte do rol da ANS, é imperioso concluir que a agravante tem a obrigação regulamentar e legal de custear os instrumentos de neuronavegação indispensáveis para realização da cirurgia para remoção tumoral intracraniana indicada ao paciente, razão por que se revela ilegítima a recusa de cobertura desses materiais. Por fim, não vislumbro maiores prejuízos para a agravante com a medida, visto que, em caso de improcedência do pedido, afigura-se possível a cobrança dos valores correspondentes aos procedimentos e ao uso dos materiais em questão. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator